Tribunal: TJES
Processo: 5006337-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006337-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. MULTA FISCAL CONFISCATÓRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Metalúrgica Mozer Ltda – EPP contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a exigibilidade de débito fiscal representado por Certidões de Dívida Ativa (CDA) relativas a ICMS não recolhido. A Agravante alegou: (i) nulidade da CDA por ausência de fundamentação e de previsão legal; (ii) inaplicabilidade da multa fiscal mais gravosa; (iii) caráter confiscatório da multa; e (iv) superação dos limites legais na aplicação de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade das CDAs diante da alegada ausência de requisitos legais e prejuízo à defesa; (ii) aferir o caráter confiscatório da multa fiscal aplicada; e (iii) analisar a adequação da cumulação de juros de mora e correção monetária pelo Estado em confronto com os limites previstos pela União, especialmente a Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, atendendo aos requisitos legais do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Não há nulidade, pois a descrição do fato gerador, a base de cálculo e os encargos aplicados encontram-se especificados, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

A multa fiscal aplicada, equivalente a 40% do valor do tributo, não configura caráter confiscatório, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite multas de até 100% do valor do tributo como proporcionais e razoáveis (STF, ARE 1434300 AgR; RE 736.090/SC, Tema 893).

A cumulação de juros de mora de 1% ao mês com a atualização pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) excede os limites estabelecidos pela União, conforme tese fixada pelo STF no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062). O índice da Taxa SELIC já compreende correção monetária e juros de mora, sendo o parâmetro máximo aplicável, em respeito ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

A fixação de encargos tributários que superem a SELIC implica excesso de execução, cabendo revisão dos valores cobrados nas CDAs para adequação à jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade quando atendem aos requisitos legais, não cabendo nulidade sem demonstração de prejuízo.

A multa fiscal com valor de até 100% do tributo não possui caráter confiscatório, salvo comprovação em contrário.

Estados e Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora, limitando-se, contudo, aos percentuais estabelecidos pela União, representados pela Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 927, III; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 2º; Lei 8.981/1995, art. 84, I; Lei 9.065/1995, art. 13; Lei Estadual 7.000/2001, arts. 95 e 96; Lei Estadual 12.008/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023; STF, RE 736.090/SC (Tema 893); STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); STJ, REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/11/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento. Julgar prejudicado o Agravo Inominado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006337-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: METALÚRGICA MOZER LTDA - EPP

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por METALURGICA MOZER LTDA - EPP em razão da Decisão reproduzida no id 8359980, na qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões de id 8359723, a Agravante pugna pela concessão da tutela de urgência alegando, em síntese:
(1)
ausência de fundamentação acerca do cerceamento de defesa;
(2)
ausência de aplicação da lei mais benéfica - revogação do artigo 75 da Lei 7.000/2001;
(3)
caráter confiscatório da multa aplicada;
(4)
aplicação da taxa selic.

Em
análise às Certidões de Dívida Ativa (CDA) que lastreiam o executivo fiscal é possível a identificação dos elementos previstos no artigo 2º da LEF, entre eles a descrição do fato (falta de recolhimento do ICMS), a data da notificação, a incidência dos juros e correção monetária.

Ademais, em obediência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade da CDA em razão da suposta inexistência previsão legal, eis que além de apresentar todos os requisitos legais, não restou evidenciado o prejuízo à defesa no caso.

Destarte, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como por ter sido a executada cientificada e intimada de todos os termos das infrações que ensejaram a constituição do título executivo fiscal, e garantido, portanto, o contraditório e a ampla defesa.

Acerca da inaplicabilidade da lei mais benéfica, como externado pelo Magistrado “a quo”: “
a nova lei, mais benéfica, inclui alguns requisitos para a aplicação da multa, a saber: multa de 40% do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado, ou de 20% quando não puder ser apurado. Nota-se, a partir da leitura da própria CDA, que o débito tributário estava devidamente escriturado, não havendo, portanto, alteração da situação jurídica da excipiente.
”.

Prosseguindo, no que diz respeito à aplicação da multa, o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aferida a partir do valor do tributo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo.
Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (STF, ARE 1434300 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)

Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF), com a seguinte descrição:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1º c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.”

Considerando a ausência de definição do tema, este e. Tribunal de Justiça (TJES) tem se manifestado por utilizar o entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que as multas – sejam elas isoladas, qualificadas ou de ofício – que ultrapassarem 100% (cem por cento) do valor do tributo se mostram abusivas. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA QUALIFICADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO - TEMA 863, STF PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSA A MULTA FISCAL SOMENTE NO QUE ULTRAPASSAR 100% DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. [...]. 2.
No caso dos autos, a sanção aplicada consiste na multa qualificada uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao omitir deliberadamente as operações de saída realizadas com pagamento via cartão de crédito e débito, deixando de emitir as notas fiscais competentes.
3.
Todavia, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo.
4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015815-05.2019.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª, Câmara Cível, Data: 17/07/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
O FATO DE CUIDAR-SE DE MULTA QUALIFICADA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.

DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2)
Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo
– não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado. 3) [...]. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004438-53.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 14/02/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O artigo 74, da Lei Estadual nº 7.000/01, dispõe que, por possuir a multa moratória a finalidade de desencorajar a transgressão do contribuinte à legislação tributária, esta não deverá ser insignificante, como também, à luz dos precedentes do STF e deste TJES, não poderá ser demasiadamente rigorosa, sob pena de adquirir caráter confiscatório. II. A jurisprudência da Suprema Corte e também deste Tribunal consagram o entendimento de que desvela-se o caráter confiscatório da multa cujo valor supere o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. III. No caso dos autos, a multa aplicada, em termos nominais, corresponde a mais de 175% do valor do tributo devido, a revelar a aparente caracterização de seu caráter confiscatório. IV.
À luz da jurisprudência, o fato de a chamada multa qualificada, incidente sobre o descumprimento de obrigações que ensejam, por exemplo, sonegação fiscal, ainda estar sob o crivo de repercussão geral na Suprema Corte, a definir se em tais casos é legal a multa superior a 100% do tributo devido, não quer significar que haja autorização plena à imposição de penalidade em tal montante, ao contrário, ainda que o debate exista, a jurisprudência, hoje, pacífica, figura em sentido contrário
. V. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006307-51.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 03/06/2022)
Sem grifos no original

Na hipótese, como ressaltado pela Empresa Agravante a multa equivale a mais de 40% (quarenta por cento) do valor do tributo exigido, afastando, assim, o alegado efeito confiscatório.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no ARE nº 1.216.078/SP (Tema nº 1.062), estabeleceu a seguinte tese:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019). (Sem grifo no original).

Desse modo, o Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária.

Os índices para a cobrança de créditos tributários do Estado/Agravado encontram-se previstos na Lei Estadual n.º 7.000/01, cuja redação era a seguinte:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o
Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE
, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito
a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração
.

A Lei Estadual nº 12.008/2023, alterou a redação do art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 95. O crédito tributário não recolhido no prazo regulamentar será atualizado, mensalmente, até o mês anterior ao corrente, pelo Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC, e, no mês da extinção do crédito tributário, pela taxa de 1% (um por cento). (Dispositivo incluído pela Lei nº 12.008, de 21 de dezembro de 2023)

Além da clareza das disposições legais citadas, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulado com o VRTE aos créditos tributários do Estado/Agravante é por ele admitida.

Assim, não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

A despeito da existência de julgados em sentido diverso, a ilegalidade de tal cumulação tem sido reconhecida em diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos seguintes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006511-27.2023.8.08.0000, JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).
2. A questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é passível de conhecimento sem dilação probatória, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005270-18.2023.8.08.0000, HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO
. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2.
Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.
Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003459-23.2023.8.08.0000, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 31/10/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] II. É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. III. Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.) IV.
Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.
V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. [...]. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004027-39.2023.8.08.0000, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023).

Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para determinar a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.